Tribunal: TJMT
Processo: 1047476-36.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047476-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJO - CPF: 029.863.191-14 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ante a comprovação da cessão de crédito feita pela Pernambucanas à parte promovida, de acordo com o termo de cessão de crédito e contrato juntados em contestação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$730,14 (setecentos e trinta reais e quatorze centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o termo de cessão de crédito apresentado é absolutamente genérico, não havendo apresentação de termo específico, em nome da recorrente.

Afirma que não estão presentes os requisitos da litigância de má-fé, devendo ser afastada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Requereu, ainda, o afastamento da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias à d. Relatora, mas nesses casos específicos de cessão de crédito tenho me posicionado em sentido diverso.

De fato, em casos semelhantes, tenho me manifestado no sentido de que a juntada do termo de cessão genérico, como é o caso dos autos, nada esclarece a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre a consumidora, ora Recorrente, e as Lojas Pernambucanas. Neste contexto, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome da consumidora é a própria Lojas Pernambucanas, credora das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de prova concreta da cessão de crédito alardeada na contestação.

Apenas a título elucidativo, consigno que o termo de cessão acostado nos autos (ID 96883480) apenas faz menção à aquisição de direitos dos créditos relacionados no “anexo I”, contudo, não houve especificação quanto aos créditos cedidos, tampouco o referido anexo fora colacionado aos autos.

Assim sendo, inexistindo prova efetiva da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, devendo ser declarada inexistente a dívida discutida nos autos.

De igual modo, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela empresa Recorrida em nome do Recorrente foi indevido, cabível a indenização por dano moral.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela consumidora VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAUJOante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, declarando inexistente o débito discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 1.ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021